Tribunal: TCU
Processo: 022.408/2019-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Trata-se de pensões militares deferidas pelo Comando da Aeronáutica em favor de Amenaides Santos de Oliveira, Evani Fatima da Silva Lucio, Libia Marcelino Cardoso, Maria da Penha Amaral Pessegatti e Natalicia Ramos da Silva.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pensão militar deferida pelo Comando da Aeronáutica em favor de Amenaides Santos de Oliveira, Evani Fatima da Silva Lucio, Libia Marcelino Cardoso, Maria da Penha Amaral Pessegatti e Natalicia Ramos da Silva; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, nos termos do art. 71, III e IX, da Constituição de 1988, dos arts. 1o, V, 39, II, e 45 da Lei n.o 8.443, de 1992, e dos arts. 260, § 1o, e 262, § 2o, do RITCU, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. assinalar a legalidade dos atos iniciais de pensão militar em favor de Evani Fatima da Silva Lucio (à Peça 14 sob o n.o 57994/2019) e Libia Marcelino Cardoso (à Peça 5 sob o n.o 58504/2019), além do ato de reversão da pensão militar em favor de Maria da Penha Amaral Pessegatti (à Peça 6 sob o n.o 58553/2019), concedendo-lhes o respectivo registro; 9.2. assinalar a ilegalidade dos atos iniciais de pensão militar em favor de Amenaides Santos de Oliveira (à Peça 13 sob o n.o 57943/2019) e Natalicia Ramos da Silva (à Peça 15 sob o n.o 58498/2019), negando-lhes o respectivo registro, diante da indevida percepção dos proventos da anterior reforma em dois ou mais postos acima daquele ostentado pelo militar-instituidor na atividade; 9.3. dispensar o ressarcimento das quantias percebidas indevidamente, mas de boa-fé, em consonância com a Súmula n.o 106 do TCU; 9.4. determinar que, no prazo de 15 (quinze) dias contados da ciência desta deliberação, o Comando da Aeronáutica adote as seguintes medidas: 9.4.1. faça cessar os pagamentos decorrentes dos atos ora considerados ilegais pelo item 9.2 deste Acórdão, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, nos termos do art. 71, IX, da Constituição de 1988 e do art. 262, caput , do RITCU; 9.4.2. dê ciência do inteiro teor desta deliberação às interessadas indicadas no item 9.2 deste Acórdão, alertando-as de que o efeito suspensivo proveniente da eventual interposição de recurso junto ao TCU não as eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente após a notificação, diante do não provimento ao referido recurso, devendo encaminhar os comprovantes dessa notificação ao TCU no prazo de até 30 (trinta) dias; 9.4.3. encaminhe a este Tribunal, nos termos do art. 262, § 2o, do RITCU, os novos atos para as aludidas pensões militares indicadas pelo item 9.2 deste Acórdão, sem as ilegalidades indicadas nesta deliberação, para serem submetidos à apreciação pelo TCU, na forma do art. 260 do RITCU; 9.5. enviar a cópia do presente Acórdão, com o Relatório e o Voto, ao Comando da Aeronáutica, para ciência e efetivo cumprimento ao item 9.4 deste Acórdão; e 9.6. arquivar o presente processo, sem prejuízo de promover o monitoramento da determinação proferida pelo item 9.4 deste Acórdão, representando ao TCU, se necessário.